Tribunal: TJDFT
Processo: 0743014-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0743014-55.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JONAS FERNANDES NONATO DA CUNHA PACIENTE: ITALO MATHEUS DA SILVA LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ITALO MATHEUS DA SILVA LOPES, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), que suspendeu os benefícios externos do sentenciado/paciente, em decisão proferida em 15-dezembro-2022 (processo de execução SEEU n. 0406344-51.2019.8.07.0015). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 18-dezembro-2022 (ID 42353257). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, por prevenção, nesta data (certidão de ID 42362465). Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum". 2. Solicitem-se informações ao Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator